Tribunal: TJMT
Processo: 1054973-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054973-05.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reduzindo-os para R$ 15.000,00. O banco alegou múltiplas omissões, contradições e erro material no julgado. Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os termos de quitação apresentados afastam o direito ao arbitramento de honorários; e (iii) determinar se houve decisão extra petita ou erro na distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da rescisão unilateral imotivada do contrato foi expressamente enfrentada no acórdão, com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), que admite o arbitramento proporcional dos honorários em tais hipóteses.

4.

A existência de cláusulas contratuais e termos de quitação não exclui o dever de remuneração proporcional quando não há prova de quitação específica relativa aos serviços objeto da demanda, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

Os termos de quitação apresentados não demonstram com clareza os critérios utilizados para a remuneração nem abrangem expressamente os serviços discutidos na presente ação.

6.

A alegação de decisão extra petita foi rechaçada, pois o julgamento se manteve nos limites do pedido, que consistia no arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

7.

A controvérsia quanto ao valor da causa foi enfrentada com base no art. 292 do CPC, o qual admite estimativa em ações de arbitramento de honorários, diante da ausência de proveito econômico previamente determinável.

8.

A distribuição do ônus sucumbencial foi corretamente mantida, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo-se o êxito do autor no pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 82, § 3o, 86, parágrafo único, e 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.06.2013; AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.10.2014; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento à apelação interposta pela instituição financeira em ação de arbitramento de honorários advocatícios para reduzir os honorários advocatícios para R$ 15.000,00.

O banco embargante sustenta a existência de múltiplas omissões, contradições e erro material no julgado, alegando que o contrato previa remuneração híbrida com pagamentos em diversas etapas processuais, que os serviços já foram integralmente remunerados conforme termos de quitação válidos e que não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 327195366), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Quanto à alegação de decisão extra petita, o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu que não houve extrapolação dos limites da demanda. A ação teve por objeto o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados em razão da rescisão unilateral do contrato, e foi exatamente esse pedido que recebeu apreciação judicial. A discordância do embargante quanto à interpretação da causa de pedir ou às consequências jurídicas extraídas não caracteriza omissão, mas inconformismo com o mérito.

No tocante ao valor da causa, o acórdão examinou de forma clara a preliminar de incorreção, assentando que, em ações de arbitramento de honorários, o art. 292 do Código de Processo Civil não impõe valor certo e determinado, sendo legítima a fixação por estimativa, diante da impossibilidade de se definir previamente o proveito econômico.

Também não se verifica omissão quanto à aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. O acórdão fundamentou expressamente a dispensa do adiantamento de custas com base na redação vigente da norma federal, afastando a incidência de ato normativo administrativo local, em respeito à hierarquia das normas. A controvérsia suscitada pelo embargante revela divergência interpretativa, e não ausência de enfrentamento.

Por fim, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, não há falar em sucumbência mínima do réu, uma vez que, embora a condenação não tenha alcançado o valor pleiteado pelo autor, este obteve êxito quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, motivo pelo qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida nos termos fixados na sentença.

Tal entendimento encontra amparo no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026